Tribunal: TJPA
Processo: 0806843-86.2025.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806843-86.2025.8.14.0201

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: HAMILTON DE JESUS PINTO MELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, em razão da inércia do autor quanto ao recolhimento de custas intermediárias necessárias à diligência por ele requerida, após apreensão do bem. A sentença afastou a devolução do veículo e manteve os efeitos da liminar anteriormente cumprida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a cassação da sentença diante da prévia apreensão do bem e da alegada consolidação da propriedade fiduciária; (ii) saber se houve nulidade da extinção por ausência de intimação pessoal do autor; (iii) saber se a intimação realizada via Domicílio Judicial Eletrônico supre a exigência do art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora, intimada via Domicílio Judicial Eletrônico para recolher custas intermediárias indispensáveis ao prosseguimento do feito, permaneceu inerte por prazo superior a 30 dias, configurando abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

4. A intimação eletrônica realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, conforme regulamentação do Tribunal e art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, equivale à intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1º, do CPC.

5. A efetivação da liminar e a consolidação da propriedade fiduciária não afastam o dever da parte autora de cumprir os ônus processuais, nem impedem a extinção do feito por abandono.

6. Inaplicável a Súmula 240 do STJ, pois não houve citação válida da parte ré, inexistindo angularização da relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A intimação realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC, autorizando a extinção do processo por abandono da causa. 2. A prévia apreensão do bem em ação de busca e apreensão não impede a extinção do feito sem resolução do mérito quando configurada a inércia da parte autora quanto aos ônus processuais.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.738.705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2018; STJ, AgInt nos EDcl na AR 7.234/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 29.11.2022
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI

APELAÇÃO CÍVEL N° 0806843-86.2025.8.14.0201

APELANTE:
BANCO PAN S/A

APELADO:
HAMILTON DE JESUS PINTO MELO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
BANCO PAN S/A
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, que julgou extinta sem resolução do mérito AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo banco apelante em desfavor de
HAMILTON DE JESUS PINTO MELO
,

ora apelado.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 35681344)
:

“SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar proposta por BANCO PAN S/A. em face de HAMILTON DE JESUS PINTO MELO, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69.

A liminar foi deferida e o bem apreendido.

Para o regular processamento do feito, este Juízo determinou a intimação da parte autora para recolhimento das custas processuais.

Pessoalmente intimada, a parte autora manteve-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo assinalado para cumprimento da determinação judicial, conforme certificado nos autos (ID 171152440).

É o relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

O processo, para seu regular desenvolvimento e atingimento da tutela jurisdicional pretendida, demanda o preenchimento de determinados requisitos, denominados pressupostos processuais, sem os quais não se viabiliza a prestação jurisdicional.

O caso em análise demanda a extinção do processo sem resolução do mérito, ante a verificação de ausência de pressuposto processual essencial ao desenvolvimento válido e regular do feito.

Com efeito, o recolhimento das custas processuais constitui pressuposto de desenvolvimento válido do processo, sendo ônus da parte autora providenciar seu regular recolhimento, sob pena de extinção do feito.

No caso em tela, a parte autora foi expressamente intimada para efetuar o recolhimento das custas necessárias à diligência requerida, providência essencial ao regular prosseguimento da demanda.

Contudo, mesmo pessoalmente intimada, a parte autora quedou-se inerte, não efetuando o recolhimento determinado nem apresentando qualquer justificativa para sua omissão, inviabilizando o regular prosseguimento do feito.

A ausência de recolhimento das custas processuais, após intimação específica, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, impondo sua extinção nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

(...)

Ressalto, por fim, que a extinção do feito sem resolução do mérito, não causará a revogação da medida liminar anteriormente deferida ou a devolução do bem objeto da garantia fiduciária, porquanto, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.279, sob o rito dos recursos repetitivos, o prazo de cinco dias para o pagamento da integralidade da dívida, previsto no artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969, tem início com a execução da medida liminar, e, na hipótese dos autos, como não houve a purga da mora pelo devedor fiduciário dentro desse prazo legal, operou-se a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, de modo que a extinção do processo não possui o condão de restabelecer automaticamente a situação jurídica anterior, permanecendo íntegros os efeitos já consolidados em decorrência da ausência de purgação da mora no prazo legal, nos termos do artigo 1.364 do Código Civil e do próprio regime especial da alienação fiduciária em garantia.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto processual. Por consequência:

a) Determino a baixa de eventuais restrições judiciais que tenham recaído sobre o veículo objeto do contrato no curso desta demanda;

b) Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Fica a parte advertida, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhe sujeitará a imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

IV – DISPOSIÇÕES FINAIS

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, proceda-se na forma do § 7º do art. 485 do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Distrito de Icoaraci – Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

EDNA MARIA DE MOURA PALHA

Juíza de Direito”.

Inconformado, BANCO PAN S/A interpôs recurso de apelação
(ID 35681345)
sustentando que a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito deve ser cassada, porquanto desconsiderou que o veículo alienado fiduciariamente já havia sido apreendido, atingindo-se o objetivo primordial da demanda, com consolidação da posse e propriedade em favor do credor fiduciário após o decurso do prazo legal sem purgação da mora. Alega violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência, economia processual e primazia do julgamento do mérito, bem como a subsistência do interesse de agir e a necessidade de prestação jurisdicional satisfativa. Aduz, ainda, nulidade da sentença, pois, embora fundamentada no art. 485, IV, do CPC, teria reconhecido abandono da causa, hipótese que exigiria prévia intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, sendo insuficiente a intimação por ato ordinatório.

Ausência de contrarrazões apresentadas nos autos.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora
, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de cassação da sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, diante da prévia apreensão do veículo, da alegada consolidação da posse e propriedade fiduciária e da suposta nulidade por ausência de intimação pessoal do autor.

Adianto, desde logo,
não assistir razão ao banco recorrente.

Da análise detida dos autos, verifica-se que, após o deferimento da liminar e a expedição do mandado de busca, apreensão e citação em face de HAMILTON DE JESUS PINTO MELO
(IDs 35681333 e 35681334),
o Oficial de Justiça certificou o cumprimento do mandado de busca e apreensão, com a apreensão do veículo objeto da demanda, conforme certidão de ID 35681335 e auto de devolução de mandado de
ID 35681336
.

Na sequência, o juízo a quo, por meio dos atos ordinatórios de
IDs 35681337
e
35681338
, determinou a intimação do BANCO PAN S/A para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 5 dias úteis, consignando que as custas para novas diligências correriam por conta da parte autora, salvo gratuidade de justiça.

Em resposta, o banco autor requereu a expedição de mandado de citação por Oficial de Justiça para o endereço indicado na petição de
ID 35681339
.

Posteriormente, por meio dos atos ordinatórios de
IDs 35681340, 35681341 e 35681342
, o juízo determinou a intimação do autor para pagamento das custas intermediárias, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de arquivamento, com a juntada do relatório de conta, boleto bancário e comprovante de pagamento.

Por fim, certificou-se, no
ID 35681343
, que o autor, intimado via Domicílio Eletrônico pelo expediente nº 31995683, não comprovou o pagamento das custas intermediárias, conforme ato ordinatório de
ID 166074665
, sobrevindo, então, a sentença de
ID 35681344
, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ressalvando, contudo, que a extinção não acarretaria a revogação da medida liminar anteriormente deferida nem a devolução do bem apreendido.

Embora a sentença recorrida tenha indicado como fundamento o art. 485, IV, do Código de Processo Civil, entendo que a extinção deve ser mantida, ainda que por fundamento jurídico diverso, qual seja, o art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, uma vez que a parte autora, regularmente intimada a promover ato indispensável ao prosseguimento do feito, consistente no recolhimento das custas intermediárias necessárias à diligência por ela própria requerida, permaneceu inerte.

Dispõe o art. 485, III e §1º, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso concreto, o pressuposto legal foi devidamente observado. Isso porque a parte autora foi intimada, via Domicílio Judicial Eletrônico, pelo expediente nº 31995683, para comprovar o pagamento das custas intermediárias, conforme certificado no
ID 35681343
, permanecendo silente.

Importa ressaltar que a intimação por meio do Domicílio Judicial Eletrônico encontra respaldo normativo expresso na Resolução nº 1, de 5 de fevereiro de 2025, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, diploma regulamentar de natureza vinculante e de observância obrigatória por todas as unidades judiciárias sob a jurisdição desta Egrégia Corte.

Nos termos do art. 6º da referida Resolução:

“Art. 6º: O Domicílio Judicial Eletrônico será utilizado exclusivamente para citação por meio eletrônico e comunicações processuais que exijam vista, ciência ou intimação pessoal da parte ou de terceiros, com exceção da citação por edital, a ser realizada via Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN.”

A jurisprudência pátria, inclusive deste próprio Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, é firme no sentido de que a intimação pessoal, realizada por meio eletrônico, supre integralmente a exigência do art. 485, § 1º, do CPC/2015, sendo válida e eficaz para ensejar a extinção do feito por abandono da causa, como demonstra os seguintes julgados:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA REALIZADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática de Id. 24555070 (págs. 1/4), que afastou a extinção do processo determinada em primeira instância. O agravante sustenta que a extinção do feito foi correta diante da inércia da parte autora, defendendo que a tramitação posterior ocorreu em violação ao princípio da cooperação processual. Pede, assim, o reconhecimento da nulidade dos atos subsequentes à extinção. Após exame das razões recursais, foi exercido o juízo de retratação, tornando sem efeito a decisão monocrática recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve abandono da causa por parte da autora, nos termos do art. 485, III, do CPC; e (ii) saber se a intimação eletrônica, inclusive por meio do Domicílio Eletrônico Nacional, supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que a extinção do processo, embora inicialmente fundamentada no art. 485, IV, do CPC, encontra melhor respaldo no inciso III do mesmo artigo, dada a ausência de promoção de atos processuais pela parte autora por período superior a trinta dias.

4. Verificou-se nos autos que foi expedida intimação eletrônica pessoal, enviada ao Domicílio Eletrônico Nacional da parte autora, conforme autoriza o art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006, o que atende aos requisitos legais para a extinção do feito por abandono.

5. A jurisprudência do STJ (REsp 1.738.705/MT) firmou entendimento no sentido de que, para a extinção sem julgamento do mérito por abandono, exige-se intimação pessoal da parte, com prazo para manifestação, o que foi observado no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno provido.

Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa é válida quando, após o transcurso de mais de 30 dias sem manifestação da parte, esta é intimada pessoalmente, inclusive por meio eletrônico, nos termos da legislação vigente." "2. A intimação pessoal por meio do Domicílio Eletrônico Nacional supre a exigência do art. 485, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º

Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.738.705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2018, DJe 23.11.2018.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0907574-52.2023.8.14.0301 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/06/2025 )

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SUFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA . I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC/2015. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao processo, por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, atende ao requisito legal previsto no art. 485, § 1º, do CPC; (ii) estabelecer se a extinção do feito é válida, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, quando a relação processual não foi aperfeiçoada. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme art. 485, § 1º, do CPC/2015, e jurisprudência consolidada no TJMG e no IRDR 1.0024 .12.155397-8/002. 4. A intimação pessoal da parte autora foi devidamente realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico do CNJ, nos termos da Portaria nº 8 .031/CGJ/2024, sendo suficiente para cumprir o requisito legal. 5. A relação processual não foi aperfeiçoada, afastando a necessidade de requerimento expresso do réu para extinção por abandono, conforme disposto na Súmula 240 do STJ, que é inaplicável ao caso. 6 . Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito não afastam as consequências legais previstas no art. 485, III, do CPC, em caso de desídia da parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso desprovido
. Tese de julgamento: 1. A intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo legal, realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico do CNJ, é válida e suficiente para atender ao disposto no art. 485, § 1º, do CPC/2015 . 2. A extinção do processo por abandono da causa não exige requerimento expresso do réu quando a relação processual não está aperfeiçoada
. (TJ-MG - Apelação Cível: 51726159320238130024, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 19/02/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/02/2025)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000714-82.2020.8 .05.0137 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado (s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: ANA BATISTA SERGIO Advogado (s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . ABANDONO. ARTIGO 485 INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PESSOA JURÍDICA COM DOMICÍLIO ELETRÔNICO CADASTRADO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA QUE EQUIVALE À INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA . ARTIGO 5º § 6º DA LEI Nº 11.419/2006. CUMPRIMENTO DO § 1º DO ARTIGO 485 INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO NÃO PROVIDO. I – O cerne da questão orbita na possibilidade de reforma da sentença, objetivando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução, diante da sua extinção sem julgamento do mérito, por abandono, sustentando-se a ausência de intimação pessoal do apelante. II – Extinção da lide sob o fundamento de abandono da causa pelo autor por mais de 30 (trinta) dias, sem promoção de atos/diligências que lhe incumbia, nos moldes do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil. III – Da detida análise dos autos, verifica-se que, previamente à prolação da sentença extintiva, houve a intimação da parte apelante, tanto através de seus advogados (ID 53330648), quanto pessoalmente (Pje 1º grau – Expedientes – movimentação de expedição eletrônica em 25/8/2023), contudo, os prazos transcorreram sem qualquer manifestação desta (ID 53330649) . Cumprimento do § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil.
IV – A parte autora/exequente é pessoa jurídica com domicílio eletrônico, de modo que a intimação eletrônica equivale à sua intimação pessoal, conforme disciplina o artigo 5º, § 6º da Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial. Precedentes
. V – Recurso de Apelação não provido, preservando-se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 8000714-82.2020.8 .05.0137, em que é apelante o BANCO DO BRASIL S/A e apelada ANA BATISTA SERGIO. Acordam os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. (TJ-BA - Apelação: 80007148220208050137, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2024)

Também não merece acolhida a tese de nulidade fundada no fato de a intimação ter decorrido de ato ordinatório. A determinação de recolhimento de custas intermediárias, com disponibilização de relatório de conta, boleto e prazo para pagamento, constitui providência de impulso processual ordinário, destinada a viabilizar diligência requerida pela própria parte autora. A consequência extintiva, por sua vez, não foi aplicada por servidor, mas por sentença judicial proferida no
ID 35681344
, razão pela qual inexiste vício capaz de macular o pronunciamento recorrido.

De igual modo, a circunstância de o veículo já ter sido apreendido, conforme
IDs 35681335 e 35681336
, não impede a extinção do processo por abandono. A efetivação da liminar e a eventual consolidação da posse e da propriedade fiduciária em favor do credor dizem respeito aos efeitos materiais previstos no Decreto-Lei nº 911/1969, mas não dispensam a parte autora do cumprimento dos ônus processuais necessários ao regular prosseguimento da demanda, especialmente quando ela própria requer nova diligência citatória, como ocorreu na petição de
ID 35681339
.

Ademais, a sentença recorrida, no
ID 35681344
, expressamente ressalvou que a extinção do feito não acarretaria a revogação da medida liminar anteriormente deferida nem a devolução do bem apreendido. Desse modo, o argumento de que a extinção prejudicaria a consolidação da garantia fiduciária não se sustenta, pois os efeitos já produzidos pela apreensão foram preservados pelo juízo de origem.

Não há, ainda, violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência, economia processual ou primazia do julgamento de mérito. Tais princípios não autorizam a parte autora a permanecer indefinidamente inerte após regular intimação pessoal para cumprir providência indispensável ao andamento do processo. A primazia do mérito não elimina os ônus processuais das partes, tampouco impede a extinção do feito quando configurado abandono após a observância da formalidade prevista no art. 485, §1º, do CPC.

Ressalte-se, por fim, que, não aperfeiçoada a relação processual pela ausência de citação válida da parte ré, não se exige requerimento do demandado para a extinção do feito por abandono, sendo inaplicável, à hipótese, o óbice da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, embora por fundamento jurídico diverso daquele adotado na sentença, deve ser mantida a extinção do processo sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, III, do Código de Processo Civil, diante da inércia do BANCO PAN S/A após regular intimação pessoal via Domicílio Judicial Eletrônico.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito.

Não angularizada a relação jurídica processual, ante a ausência de citação da parte demandada, é inviável a fixação de honorários de sucumbência (AgInt nos EDcl na AR n. 7.234/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026